Tribunal: TJBA
Processo: 8002140-54.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002140-54.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCELA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO E O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL À VERBA ADVOCATÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0506163-80.2017.8.05.0113, oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Recorrente a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, sendo Recorridos o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.